Tribunal: STF
Processo: RE 1504759
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – REEXAME NECESSÁRIO – Obrigatoriedade – Leitura do art. 496, inc. I, do CPC. 



    SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRELATAS ÀS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – Possibilidade de cômputo dos períodos de efetivo exercício de atividades de assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF no julgamento do RE nº 1.039.644, Tema nº 965 – Inteligência do art. 40, § 5º, da CF – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte ADI n° 3772/DF – Sentença mantida. 



    ABONO DE PERMANÊNCIA – Admissibilidade – Pagamento devido desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria. 



    DÉBITOS EM ATRASO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema nº 810 - STF e Tema nº 905/STJ, com observação do art. 3º da EC n° 113/21.



    NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL (doc. 11, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 40, § 5°, da mesma Carta, na redação que antecedeu o advento da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    A controvérsia cinge-se em torno do direito de a autora perceber aposentadoria especial garantida aos servidores que exercem a função de magistério, bem assim o abono de permanência desde a época em que poderia ter se aposentado.



    Em 7/2/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, com base no julgamento do ARE 821.296/PE e do RE 1.039.644 RG/SC (Temas 766 e 965 da Repercussão Geral, respectivamente) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 24).



    Na sequência, a 11ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPECIAL – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES CORRELATAS ÀS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO – Reapreciação determinada pelo E. Supremo Tribunal Federal à luz do artigo 1.030, inciso II, do CPC RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965 do E. STF – Manutenção do julgado anteriormente prolatado (doc. 29, p. 2).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    [...]



    Com o advento da Lei Federal n° 11.301/06, a qual alterou o art. 67, § 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os limites da noção acerca do “tempo de efetivo exercício das funções de magistério” foram ampliados.



    [...]



    Conforme entendimento sedimentado pelo Eg. STF, no julgamento ADI nº 3.772, a contagem do tempo de trabalho para aposentadoria especial é restrito aos professores em atividade de docência, coordenação e assessoramento pedagógico: [...]



    Da análise dos autos, nota-se que desde a sua admissão em 11/02/88, na função de professora da educação básica II, a autora desempenhou suas atividades, de maneira preponderante, em estabelecimentos de ensino.



    In casu, constata-se que os períodos não considerados como tempo para aposentadoria especial da docente, no total de 3.941 dias, são os seguintes: de 24/02/05 a 30/08/08 (1.253 dias), ao ser designada para integrar a oficina pedagógica junto à Diretoria de Ensino - Região de Itu; de 01/08/08 a 27/06/11 (1.061 dias), designada como professora coordenadora de núcleo pedagógico - DER Itu; de 28/06/11 a 27/12/12 (549 dias), designada para integrar equipe técnica de comunicação e expressão do serviço de ensino de segundo grau, da divisão de currículo da CENP - Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas; de 20/09/17 a 23/10/18 (399 dias), com prejuízo dos vencimentos, para exercer o cargo de diretora de departamento na Prefeitura Municipal de Boituva, sendo este tempo incluído na contagem através da CTC emitida pelo INSS (21038030.1.00098/19-5); e de 27/03/19 a 02/02/21 (679 dias), designada professora coordenadora de núcleo pedagógico DER Itu (fls. 115/116). 



    Impende ressalvar, na hipótese, que a autora foi afastada no período compreendido entre 20/09/17 a 23/10/18, nos termos do art. 64, IV, da LC 444/85, com prejuízo dos vencimentos, para exercer o cargo de Diretora de Departamento na Prefeitura Municipal de Boituva, e os documentos acostados às fls. 33/35 não esclarecem em que proporção ela exercia suas funções em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, motivo pelo qual, nesse momento específico, conclui-se que não satisfez o requisito imposto pelo E. STF. 



    Registre-se, contudo, que, ainda que tal período não seja computado, os demais são suficientes à concessão da aposentadoria pleiteada pela autora.



    [...]



    Nota-se que a prova testemunhal corrobora a tese da autora no sentido de que sempre desempenhou atividades correlatas às funções de magistério dentro das escolas.



    [...]



    Com efeito, verifica-se que referidos testemunhos, colhidos em audiência de instrução realizada em 13/04/23 (fls. 186/191), são uníssonos ao afirmar que ela exercia suas atividades dentro dos muros das escolas. 



    Enfatiza-se que, ainda que a autora não se encontrasse confinada todos os dias da semana no ambiente da sala de aula, observa-se que ela somente foi capaz de exercer todas as atividades para as quais foi incumbida por estar habilitada para tais encargos, ou seja, por ter sido investida no cargo de professora.



    [...]



    Portanto, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, pelo conjunto da prova produzida, infere-se que a apelada, ao longo de sua vida funcional, ocupou cargos de assessoramento, coordenação ou direção em estabelecimentos de ensino, permanecendo, porém, inalterado seu vínculo com a carreira de professora. 



    Dessa forma, à servidora que sempre esteve presente no ambiente escolar, vale dizer, dentro dos muros da escola, cabe o reconhecimento do direito à benesse constitucional, sendo de rigor a procedência da ação, segundo orientação firmada no julgamento do Tema nº 965 pelo Eg. STF.



    [...]



    Com relação ao abono de permanência, cabe anotar que este benefício é devido à autora a fim de compensá-la pelo exercício funcional durante o período em que ela já reunia os requisitos necessários à aposentadoria especial. Por conseguinte, ela faz jus ao abono de permanência, desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria até sua efetivação, tal como determinado na r. sentença.



    [...]



    Constata-se, no caso, entretanto, a desnecessidade de acolher o pedido subsidiário da apelante, referente à aplicação da prescrição quinquenal, considerando-se que o período em que seria possível a aposentação não ultrapassará o prazo previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, haja vista a autora ter preenchido o requisito da idade exigida de 50 anos somente em 29/12/19 (fls. 15). (Doc. 11, pp. 5-13). 



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais federais e locais aplicáveis ao caso (Lei Federal n. 11.301/2006; Leis Complementares Estaduais n. 444/1985 e 836/1997; e Decreto n. 20.910/1932), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 280/STF e inviabiliza o recurso. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 831.266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério. 2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.104.456 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF (RE 1.263.958 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31/5/2021 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/2019; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/2011.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator